Tribunal: STF
Processo: Rcl 51174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Cumprimento de sentença. Constrição de verbas do Município de Sumaré para satisfação de execução judicial promovida por terceiros. Alegação de violação ao que decidido nas ADPF’s 275 e 485. Precedentes. Juízo de procedência.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Sumaré/SP, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP, nos autos do processo nº 1003701-83.2020.8.26.0152, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata o reclamante que o Juízo reclamado determinou o bloqueio e a transferência de créditos devidos pelo Município de Sumaré ao Instituto Social Saúde Resgate à Vida – que figura como executado no processo de origem –, tendo em vista o contrato de gestão firmado para prestação de serviços de operação das unidades de saúde.



    3. O reclamante sustenta que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275 e 485, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por entes municipais a prestadores de serviços para satisfação de execução judicial promovida por terceiros.



    4. Aduz violados, pelo ato reclamado, os princípios do contraditório e da ampla defesa, da continuidade dos serviços públicos, da eficiência da Administração Pública e da legalidade orçamentária.



    5. Requer o reclamante, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada ou a revogação de eventual penhora de valores já realizada. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado.



    6. Deferi a medida cautelar para suspender as medidas constritivas comandadas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP, nos autos do cumprimento de sentença nº 1003701-83.2020.8.26.0152, bem como para devolver os valores eventualmente bloqueados ao Município de Sumaré.



    7. Informações prestadas pela autoridade coatora (edoc. 20).



    8. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, em que requer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (edoc. 32).



    9. Por sua vez, o Instituto Social Saúde Resgate à Vida requer a procedência do pedido (edoc. 50). 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275 e 485.



    3. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    4. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas. Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    5. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    6. O Juízo reclamado, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu pedido da parte beneficiária para penhora dos direitos creditórios pertencentes à empresa executada – Instituto Social Saúde Resgate à Vida – em poder do ente municipal, determinando a expedição de ofício ao Município para bloqueio e transferência de crédito até o valor do débito, nos seguintes termos:



    “Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria providências no sentido de proceder ao bloqueio de eventuais créditos existentes em favor do executado Instituto Social Saúde Resgate à Vida, inscrito no CNPJ sob nº 07.900.613/000639, até atingir o montante do débito no valor de R$ 1.119.742,52 devendo, em havendo bloqueio, transferir o valor bloqueado para conta judicial vinculada aos presentes autos, comunicando Juízo posteriormente. 



    [...]”



    7. Nesse contexto, a determinação de bloqueio de valores do Município de Sumaré mediante ordem judicial afronta o quanto decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    8. A robustecer essa intelecção, as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes pedidos em reclamações, nas quais fustigadas decisões em que comandado o bloqueio de receitas municipais ou estaduais com o fito de garantir a satisfação de débitos de terceiros, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.461 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 40.898 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.524 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021)



     



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP, nos autos do cumprimento de sentença nº 1003701-83.2020.8.26.0152 e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora